Tribunal: CARF
Processo: 15463.721753/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721753/2017-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-006.490 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Embargante
ENY BRAZAO SILVA DE OLIVEIRA FRONTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre o dispositivo do acórdão, as conclusões do voto e
os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que o julgado
passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos inominados, para promover o saneamento da inexatidão material contida no
voto-condutor da decisão recorrida, mantida pelo acordão embargado, adequando o valor da
omissão de rendimentos apurada, sem contudo atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela contribuinte (fls. 100/104)
contra o acórdão no 2003-001.973 (fls. 86/89), proferido em sessão de 15/04/2020, por esta 3a
Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721753/2017-39
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721753/2017-39

Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos.
DESPESAS MÉDICAS E COM PLANOS DE SAÚDE.
Somente são dedutíveis a título de despesas médicas e com planos de saúde desde que
os dispêndios dos gastos sejam efetivamente comprovados de forma inequívoca.
A conclusão do julgado está assim redigida (fls. 89):
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Alega a Embargante a existência de omissão no julgado, nos seguintes termos (fls.
100/103):
a) Omissão quanto à ausência de motivação na decisão colegiada; e
b) Omissão quanto à correta dedução realizada pela recorrente.
Afastada a ocorrência das omissões suscitadas, e constatando a existência de
inexatidão material no voto-condutor da decisão recorrida, os declaratórios foram recebidos
como embargos inominados (fls. 110/116), nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF,
diante do evidente lapso manifesto no acórdão embargado, urgindo a necessária revisão do
julgado.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
118).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Os embargos inominados preenchem os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade (fls. 115/116), constata-se realmente inexatidão na decisão
recorrida (fls. 47/49), mantida pelo acórdão embargado fls. (86/89), ao registrar o valor incorreto
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física apurada que, a bem da verdade, totalizou
R$ 14.366,77 (e não R$ 14.662,52, como registrado - fls. 47/49), conforme, aliás, pode-se
claramente verificar do demonstrativo de pagamento do mês de 11/2012 acostado (fls. 26 e 115),
verificando-se assim a ocorrência de lapso manifesto no acórdão embargado.
Portanto, diante da ocorrência de erro na edificação do acórdão embargado, que
por sua vez manteve incólume a decisão recorrida, deverá ser saneada a decisão proferida para
ajustar reconhecer que o valor correto da omissão de rendimentos apurada e mantida, perfez
efetivamente a monta de R$ 14.366,77.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721753/2017-39

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, para promover o
saneamento da inexatidão material contida no voto-condutor da decisão recorrida, mantida pelo
acordão embargado, adequando o valor da omissão de rendimentos apurada, sem contudo
atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 121
DF CARF MF
Original